Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA DÍVIDA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Correto o julgamento antecipado do mérito quando o autor da ação monitória faz prova do direito alegado e o réu é revel.
2. Sem razão o pedido de nulidade da sentença em razão de indevida rejeição liminar dos embargos, quando não foi este o caso dos autos. Violado o princípio da dialeticidade recursal. Pedido não conhecido.
3. Não há nulidade processual quando o réu é declarado revel em razão de ter oposto embargos intempestivos, nos quais cita a necessidade de perícia técnica e o juízo a quo procede ao julgamento antecipado do mérito em razão da desnecessidade da produção de provas outras, além daquelas já juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, não indicando quais cláusulas entende abusivas, limitando-se a elaborar fundamentação genérica, e não produzindo prova da abusividade dos juros cobrados nem da efetiva cobrança de comissão de permanência com outros encargos remuneratórios.
5. Concedida a gratuidade de justiça.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.